Tribunal: TJDFT
Processo: 0704501-41.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. O juízo universal da falência é competente para o julgamento de ação de usucapião de imóvel que integra a massa falida, nos termos do artigo 76 da Lei 11.101/2005.
II. A prescrição aquisitiva é interrompida pela decretação da falência, impedindo a procedência do pedido de declaração de aquisição da propriedade do imóvel da massa falida pela usucapião.
III. Com a decretação da quebra o falido fica privado dos atributos dominiais e assim não lhe pode ser atribuída inércia em reaver o bem de sua propriedade, pressuposto sem o qual não há que se cogitar de usucapião.
IV. Não possui “como seu” quem se investe na posse de imóvel desocupado pelo proprietário em razão da falência sob o pretexto de que tinha crédito trabalhista inadimplido.
V. A arrecadação acarreta a submissão do bem à falência e expressa, de maneira categórica, a objeção da massa falida a qualquer tipo de apreensão por parte de terceiro, de maneira a infirmar a existência de posse mansa e pacífica.
VI. A posse exercida pelo réu da ação de usucapião não pode ser somada à posse do autor para efeito de usucapião, presente o disposto nos artigos 1.207 e 1.243 do Código Civil.
VII. Apelação desprovida.